Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão interlocutória (ID 23388625), proferida em sede de ação de cumprimento de sentença ajuizada por CRISTÓVÃO MENDES DE OLIVEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve as astreintes já fixadas. Preparo (ID 23388629 e 23388630). Indeferi o efeito suspensivo (ID 23478375). Recurso conhecido e desprovido (ID 31667226). Embargos de declaração opostos e julgados (ID 26968875, ID 30395822). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais do Cumprimento de Sentença no 0002648-80.2016.8.07.0014 consta que foi proferida sentença (ID 108154901- autos originários), inclusive com trânsito em julgado dia 07/2/2022. Portanto, ante a certificação do trânsito em julgado do feito, este recurso está prejudicado. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de embargos de declaração no agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.